Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Visto.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp n.1862792/PR e REsp n. 1862797/PR, todos de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, determinou a suspensão de todas as ações em que haja discussão a respeito da possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa.
Assim, como neste recurso há irresignação quanto a esta matéria, determino a suspensão da sua tramitação até que haja definição da Corte Superior no julgamento dos recursos representativos de controvérsia.
Devolvam-se os autos à Secretaria para que fiquem sobrestados até decisão final naqueles recursos, vindo após, conclusos.
Cumpra-se.
Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator